Tribunal: TJDFT
Processo: 0005233-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. TESTE DO ETILÔMETRO DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO. INSTITUTOS DISTINTOS. SÚMULA231DOSTJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de trânsito, previsto no artigo art. 306, §1o, inciso I, da Lei n.o 9.503/97.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) Examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de trânsito.; (ii) verificar a possibilidade de aplicação, por analogia, da redução de pena prevista para a delação premiada à confissão espontânea; (iii) analisar a possibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é prescindível a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser constatado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
4. É desnecessária a calibragem anual do etilômetro, bastando, para comprovação da regularidade do aparelho, a verificação anual realizada pelo INMETRO, razão pela qual se afasta a alegação de nulidade da prova.
5. A dinâmica dos fatos em conjunto com as provas produzidas nos autos e os depoimentos coesos e coerentes prestados pela vítima e pelo agente de polícia, são provas coesas e concretas que tornam inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência probatória.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
7. A confissão espontânea, atenuante genérica da segunda fase da aplicação da pena, não se confunde com o instituto da delação premiada, decorrente de política criminal. 7.1. Inviável conferir à confissão o mesmo tratamento previsto em lei para a colaboração premiada para fins de redução da pena na fração de 2/3 na segunda fase da dosimetria.
8. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não há como reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ante o óbice imposto pela Súmula 231 do STJ, a qual dispõe “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 306, §1o, inciso I, da Lei n.o 9.503/97; Lei n.o 12.760/2012; art. 5o da Resolução n.o 432 do CONTRAN; art. 14 da Lei no 9.807/99; art. 65, inciso III, “d”, do CP; STJ, Súmula 231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.292.534/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/6/2023; TJDFT, Acórdão 1623290, Relatora: Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/9/2022; TJDFT, Acórdão 2001492, Relator: Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1631688, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/10/2022; TJDFT, Acórdão 1628442, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/10/2022.